Tribunal: TJES
Processo: 0004963-83.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004963-83.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: LINCOLN PINTO DE AGUIAR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO CONSUMIDOR NO
STAND
DE VENDAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA SATI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA contra acórdão unânime que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que determinou a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. A embargante alega omissão no acórdão quanto à validade da cláusula contratual que previa a comissão e ao cumprimento do dever de informação, com base no REsp nº 1.599.511/SP. Requer a reforma do julgado e a improcedência da ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da validade da cobrança da comissão de corretagem diante da existência de cláusula contratual e do alegado cumprimento do dever de informação, nos termos da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão impugnado apresenta fundamentação expressa e suficiente sobre a abusividade da comissão de corretagem, diante da ausência de intermediação substancial do corretor, que atuava em nome da construtora no stand de vendas.

4
. A análise do voto condutor revela que a matéria relativa à validade da cobrança foi enfrentada, com a conclusão de que, no caso concreto, o consumidor não contratou diretamente os serviços do corretor, o que caracteriza prática abusiva.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6.
O objetivo de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no acórdão.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os embargos declaratórios não se destinam à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas, ainda que com resultado contrário ao interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vícios no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.

2. A fundamentação clara e expressa no voto condutor sobre a abusividade da comissão de corretagem afasta a alegação de omissão.

3.O prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos quando não configurado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; TJES, Apelação Cível nº 0013604-65.2016.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0017119-11.2012.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
contra a r. sentença, de fls. 256/260, integrada pela decisão de fls. 270 e verso, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização c/c repetição de indébito proposta por
LINCOLN PINTO DE AGUIAR, julgou parcialmente procedente

o pedido firmado na inicial, para
CONDENAR
a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
à restituição simples do cobrado a título de taxa de corretagem e taxa de SATI, no valor de
R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais)
, ao qual deverá ser computado juros de mora e correção monetária desde o seu efetivo desembolso, nos moldes da tabela da CGJES.

Em suas razões recursais de fls. 273/293,
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
alegou, em síntese, que restou claro nos autos a ciência prévia e inequívoca do adquirente, ora recorrido, quanto a cobrança da comissão de corretagem e taxa sati, bem como sua anuência com a aludida cobrança.

Defende que o valor despendido para o pagamento da comissão de corretagem foi retirado do valor total do negócio, revelando que não houve sobrepreço nem cobrança abusiva e que, caso o recorrido optasse por pagar o valor integral, os valores despendidos seriam os mesmos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI.

Contrarrazões apresentada por
LINCOLN PINTO DE AGUIAR
de fls. 303/307, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais,
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não considerar que a cobrança da comissão de corretagem não se reveste de abusividade, uma vez que haveria cláusula contratual válida e inequívoco cumprimento do dever de informação pela embargante, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.599.511/SP.

A embargante alega, ainda, que foram devidamente apresentados nos autos documentos que demonstrariam o conhecimento do consumidor sobre o valor da comissão e sua responsabilidade pelo pagamento.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e, ao final, reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos formulados contra a embargante, com inversão do ônus da sucumbência.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. STAND DE VENDA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da
legalidade
da cobrança da
comissão de corretagem e da taxa SATI
(Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária).

2)
Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de indenização c/c repetição de indébito, sendo que após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido firmado na inicial, para condenar as requeridas à restituição simples do cobrado a título de taxa de corretagem e taxa de SATI.

3)
No tocante à restituição da denominada taxa SATI, que se trata de uma taxa de assessoria técnico-imobiliária, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, como sendo uma taxa abusiva.
Portanto, tratando-se de contrato de adesão, restou configurada sua abusividade na cobrança da referida taxa, sendo, portanto, passível de restituição.

4) Da mesma forma, abusiva a cobrança da comissão de corretagem, especialmente no caso dos autos, em que o apelado compareceu espontaneamente no
stand
de venda para realizar o negócio, inexistindo intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da construtora.

5)
Recurso improvido

Pois bem. Em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao improvimento do recurso, em especial no tocante a abusividade da cobrança da taxa SATI e da taxa de corretagem.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

O trecho abaixo, extraído do próprio voto condutor, demonstra que a matéria impugnada foi expressamente enfrentada:

“Da mesma forma, reputo abusiva a cobrança da
comissão de corretagem,
especialmente no caso dos autos, em que o apelado compareceu espontaneamente no stand de venda para realizar o negócio, inexistindo intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da construtora.”

Assim, verifica-se que houve fundamentação expressa e clara quanto à inexistência de intermediação típica e à configuração da abusividade da cobrança da comissão de corretagem no caso concreto, sendo analisado inclusive o contexto da negociação e a atuação do corretor, conforme jurisprudência desta Corte.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. STAND DE VENDAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. IMEDIATA RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...).
2) Conquanto a comissão de corretagem tenha sido devidamente identificada no contrato, em se tratando de negócio celebrado em
stand de vendas da construtora,
inexiste intermediação substancial do corretor na negociação, haja vista que o profissional presta informações atuando em nome da vendedora. Precedentes TJES
. 3) É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). Precedente repetitivo do STJ. 4) (...). 5) (...). 6) Recurso desprovido.Data: 15/May/2023. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0013604-65.2016.8.08.0035. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO – PRECEDENTES – RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES DEVIDO – VALOR PAGO A TÍTULO DE ALUGUEL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) (...). 2) (...). 3) (...). 4)(...). . 5)
Improcede a tese da apelante de que descabe a devolução da taxa de corretagem, haja vista constituir prática abusiva a cobrança de quantia a esse título nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é comum, a um de seus
stands
e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora; logo, se a apelante preferiu contratar os serviços de corretores para intermediar as vendas, em vez de realizá-las diretamente ao consumidor, a ela compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços.
6)(...). 7) (...). 9) (...). 10) (...). 11) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES. Data: 09/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0017119-11.2012.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Como se vê, a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Decerto, as alegações da embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pela
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o v. acórdão guerreado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar